Tribunal: TJMT
Processo: 1036172-85.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036172-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORALICE GOMES DE CAMPOS - CPF: 011.605.541-37 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, V DO CPC –
APELO PROVIDO
.

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036172-85.2018.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

DORALICE GOMES DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
DORALICE GOMES DE CAMPOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de
R$9.787,50 (nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), referentes à indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo a partir da data da ocorrência do sinistro, bem como da quantia de
R$988,05 (novecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos),
referente à indenização prevista o artigo 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso.

Por fim, ainda a condenou nas custas/despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante defende a existência da coisa julgada, sob a justificativa de que parte a autora já havia ajuizado demanda anterior (nº. 1015181- 88.2018.8.11.0041), que tramitou perante 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, buscando exatamente a indenização do Seguro DPVAT por invalidez em razão de lesão permanentemente incapacitante no membro inferior direito e segmento dorsal da coluna vertebral, cujo pagamento foi realizado a tempo e modo, ocasionando em sua extinção, em face do cumprimento da obrigação.

Sustenta, ademais, que os membros indenizados em sinistros diversos não podem ser novamente indenizados no processo em questão, pelo que requer seja provido o presente apelo, para, reformando a sentença de piso, seja o feito julgado extinto, por estar acobertada pela coisa julgada.

Contrarrazões não ofertadas.

Preparo recolhido (Id 128579693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DORALICE GOMES DE CAMPOS
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado procedente, cujos termos são rebatidos por meio do presente apelo, em que a seguradora requerida sustenta a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

Com razão.

Isso porque a autora/apelada, em
04/06/2018
, ajuizou a ação de cobrança nº. 1015181-88.2018.8.11.0041, decorrente de acidente de trânsito sofrido em 04/06/2017, que lhe causou lesões permanentes, e cujo pleito inaugural restou acolhido por aquele Juízo, condenando a seguradora ao pagamento da indenização na ordem de R$
8.606,50 (oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos
) a título de seguro obrigatório, e de
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/74.

Infere-se dos referidos fólios que a seguradora efetuou o pagamento da condenação em
10/10/2019
(Id 24974345 do processo nº. 1015181-88.2018.8.11.0041) e a referida ação transitou em julgado em 14/11/2019 (Id 26151418).

Por sua vez, nesta demanda (nº. 1036172-85.2018.8.11.0040), distribuída perante a 5ª Vara Cível da Capital em
21/10/2018
, a autora/apelada busca a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e R$1.025,00 (hum mil e vinte e cinco reais) referente ao reembolso das despesas médicas e hospitalares- DAMS, cujos pleitos, após regular tramitação do feito, igualmente foram acolhidos pela togada singular, condenando a seguradora aqui recorrente nas indenizações acima mensuradas.

Sob esta ótica, muito embora ao tempo da contestação a seguradora recorrente tenha se limitado em arguir a ocorrência de litispendência – o que foi rechaçado pela Magistrada de primeiro grau –, é incontroversa a existência da coisa julgada, haja vista que a autora/apelada já recebeu os valores indenizatórios que lhe eram devidos na lide nº. 1015181-88.2018.8.11.0041, julgada extinta em face do cumprimento da obrigação, fruto do mesmo acidente automobilístico ocorrido em 04/06/2017, não se mostrando crível a percepção de nova indenização securitária, sob pena de acarretar
bis is idem
e enriquecimento sem causa.

Logo, de rigor a reforma da sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA MATERIAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”
(N.U 1006834-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

Assim, resta evidente a ocorrência da coisa julgada material, tendo em vista que ambas ações de cobranças possuem idênticas partes, pedidos e causa de pedir, o que impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de ofensa à coisa julgada arguida pela seguradora, e
DOU PROVIMENTO
ao seu recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar extinta a ação de cobrança nº. 1036172-85.2018.8.11.0040, sem resolução de mérito, o que faço com amparo no art. art. 485, V do CPC.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, que ficará sob responsabilidade da parte autora, observada a regra do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022